Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719233-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA JORGE DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSAFÁ JORGE DE SOUSA em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENTURA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em Cumprimento de Sentença (n. 0707805-37.2018.8.07.0009), indeferiu impugnação. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de cumprimento de sentença que homologou acordo firmado entre as partes em ID n. 45866128, pelo qual o executado assumiu o pagamento de R$ 14.739,54 em onze parcelas, a primeira de R$ 2.947,91 e as outras dez de R$ 1.179,16, com vencimento no dia 10 de cada mês, a contar de novembro de 2019. O pactou consignou que o valor já abrangia todas as taxas ordinárias e extraordinárias devidas, bem como as custas processuais e honorários advocatícios, e que o descumprimento das parcelas implicaria a aplicação de multa de 10% sobre a parcela inadimplida e o vencimento antecipado das parcelas vincendas. A impugnação originária aos cálculos já foi rejeitada e liberada ao credor a quantia existente nos autos, tendo sido determinada a realização de cálculos pela Contadoria Judicial. Antes mesmo dos novos cálculos, o executado se insurgiu alegando que a taxa de juros a incidir como atualização do débito remanescente deve ser a da SELIC (ID n. 162856890), repetindo a manifestação após os novos cálculos. O exequente, por sua vez, impugnou a nova planilha sob a alegação de que não houve a aplicação da multa de 10% prevista pelo inadimplemento no acordo e dos honorários previstos pela fase do cumprimento de sentença (art. 523 do CPC), mas tão somente a multa decorrente do referido artigo. Questiona ainda a incidência de juros de mora sobre o valor depositado no feito pelo devedor (ID n. 139115936), deduzido do montante devido. Decido. Quanto ao que alega o exequente, tem razão acerca da omissão do contador na incidência de multa e honorários previstos pelo art. 523 do CPC, de 10% cada, justamente porque o depósito efetuado pelo executado não ocorreu dentro do prazo voluntário para adimplemento. Por outro lado, sua alegação não procede quanto à não incidência de juros moratórios sobre o valor depositado em ID n. 139115936, pois não se tratou de garantia do Juízo, mas sim de pagamento de efetivo valor incontroverso assim reconhecido pelo próprio réu (ID n. 139115929) - que poderia inclusive ter sido levantado de pronto pelo credor, de modo que a atualização realizada pela Contadoria neste ponto está correta. Nada a prover quanto à manifestação do executado, já que se insurge contra matéria que restou decidida em ID n. 159523586 e preclusa para o réu no dia 20/06/2023, conforme determinado pelo sistema PJe. Como determinado, o débito remanescente deve ser atualizado com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Em caso de discordância ou inconformismo, a parte deve se valer da via apropriada para reanálise. Note-se, diante da reiteração da manifestação em ID n. 167915830, que o fato de os cálculos serem novos não dá ao devedor o direito de rediscutir questões já decididas, quais sejam os parâmetros para realização da atualização. Assim, remetam-se os autos novamente à Contadoria, a fim de que calcule o valor devido, desta vez com acréscimo de multa e de honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença, de 10% cada. Conforme já dito anteriormente, o contador do Juízo deve considerar o montante de R$ 14.739,54 devido em setembro de 2019, a ser atualizado com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% a.m., além de multa de 10% (decorrente do próprio acordo). Do montante obtido, deverá ser abatido o valor de R$ 16.213,49, depositado em 05/11/2022 (ID n. 139115936) e liberado ao autor em ID n. 162295482, e acrescidos ao montante devido a multa e os honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença, de 10% cada (art. 523 do CPC). Com os novos cálculos, dê-se vista às parte O Agravante aduz que a taxa dos juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo deve ser a variação da taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), conforme decidido pelo STJ nos temas 99 e 112 e que não devem ser cumulados com a correção monetária. Acrescenta que a matéria não está sujeita à preclusão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para ser determinada a retificação dos cálculos elaborados na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Trata-se, no caso, de cumprimento de sentença onde se discute inadimplemento de acordo homologado judicialmente, relativo a taxas condominiais. Inicialmente, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, pois o art. 1.336, §1o, do Código Civil, dispõe que os juros moratórios incidentes sobre as taxas condominiais são aqueles convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês. Esclareço que, diversamente do afirmado nas razões recusais, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 99, pacificou o entendimento acerca da incidência da Taxa SELIC a título de juros de mora na atualização da conta vinculada do FGTS, o que não se adequa ao caso em análise. No Tema Repetitivo n. 112, por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça também fixou a tese acerca das contas vinculadas ao FGTS, pacificando o entendimento no sentido de que “deferida a opção pelo FGTS proporcionada pela Lei 5.958/73, com efeitos retroativos a 1.1.67, incidem juros de mora pela aplicação da taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil, nas ações ajuizadas a partir de 11.1.2003.” No caso, além do disposto no art. 1.336 do Código Civil, aplica-se o art. 397 do mesmo diploma legal, segundo o qual a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, na medida em que a constituição em mora do devedor ocorre automaticamente, ante o não pagamento, por se tratar de obrigação líquida e com data de vencimento preestabelecida. Nesse contexto, a determinação de incidência de juros de mora de 1% e de correção monetária sobre o débito exequendo revela-se de acordo com a norma de regência. Ressalte-se a orientação jurisprudencial do STJ, que admite, inclusive, a aplicação de juros de mora em patamar superior a 1%, se convencionado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO, PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, DE PERCENTUAL SUPERIOR A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DADA AO § 1o DO ART. 1.336 DO CÓDIGO CIVIL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TESES RESIDUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que, após o advento do Código Civil de 2002, é possível a fixação, na Convenção de Condomínio, de juros de mora em patamar superior a 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento de taxas condominiais. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no REsp n. 1.356.509/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) Pelo exposto, não reconheço a probabilidade do direito invocado, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Anote-se para julgamento conjunto com o AI n. 0719205-65.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024 18:57:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador